Tribunal: TJPA
Processo: 0813364-73.2022.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0813364-73.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

REU: LUCIENE AFONSO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). DECISÃO RESCINDENDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA VIGENTE À ÉPOCA DO TRÂNSITO EM JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343 DO STF. APLICAÇÃO DA RATIO DECIDENDI DO TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PRECEDENTES SUPERVENIENTES COMO FUNDAMENTO PARA RESCISÃO DA COISA JULGADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por servidora pública contra acórdão que julgou procedente ação rescisória ajuizada pelo Estado do Pará para desconstituir decisão transitada em julgado que reconhecera o direito à averbação de período laborado sob vínculo temporário para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço (ATS). A embargante sustentou a existência de omissões e contradição no julgado, ao argumento de que a decisão rescindenda estava em conformidade com a jurisprudência dominante à época de sua formação, bem como que a ação rescisória foi utilizada indevidamente para aplicar entendimento jurisprudencial superveniente do Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a incidência da Súmula 343 do STF e da tese firmada no Tema 136 da Repercussão Geral;

(ii) saber se a decisão rescindenda configurou violação manifesta à norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC; e

(iii) saber se a utilização de precedentes supervenientes do STF para rescindir decisão transitada em julgado caracteriza indevida utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal.

III. Razões de decidir

3. A ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC exige demonstração de violação manifesta à norma jurídica, não sendo cabível sua utilização para revisão de decisão que, ao tempo em que proferida, encontrava respaldo em interpretação jurisprudencial plausível e dominante.

4. A decisão rescindenda transitou em julgado em 02/07/2022 e refletia entendimento então consolidado no Tribunal de Justiça do Estado do Pará acerca da possibilidade de cômputo do período laborado sob vínculo temporário para fins de ATS, com fundamento nos arts. 70, § 1º, e 131 da Lei Estadual nº 5.810/1994.

5. Incide ao caso a Súmula 343 do STF, porquanto a matéria objeto da decisão rescindenda era controvertida e comportava interpretação juridicamente admissível à época da formação da coisa julgada, afastando a caracterização de ofensa manifesta à norma jurídica.

6. A ratio decidendi do Tema 136 da Repercussão Geral prestigia a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, impedindo a rescisão de decisão judicial que estava em harmonia com o entendimento vigente quando proferida, ainda que posteriormente sobrevenha alteração jurisprudencial.

7. Verifica-se contradição no acórdão embargado ao afastar o caráter recursal da ação rescisória e, simultaneamente, fundamentar a procedência do pedido rescisório em precedentes do STF proferidos após o trânsito em julgado da decisão rescindenda.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e providos, com atribuição de efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e julgar improcedente a ação rescisória proposta pelo Estado do Pará, restabelecendo-se a autoridade da decisão rescindenda.

Tese de julgamento:

“1. A superveniência de orientação jurisprudencial diversa não autoriza, por si só, a rescisão de decisão transitada em julgado que, ao tempo de sua formação, encontrava respaldo em interpretação jurisprudencial plausível e dominante.”

“2. Incide a Súmula 343 do STF quando a decisão rescindenda se fundamenta em interpretação controvertida e juridicamente admissível da norma jurídica.”

“3. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para aplicar retroativamente precedentes supervenientes a decisões já acobertadas pela coisa julgada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 966, V, e 1.022; Lei Estadual nº 5.810/1994, arts. 70, § 1º, e 131.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 343 do STF; Tema 136 da Repercussão Geral; Tema 916 da Repercussão Geral.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHES PROVIMENTO,
ATRIBUINDO-LHES EFEITOS INFRINGENTES, PARA SANAR AS OMISSÕES E A CONTRADIÇÃO APONTADAS E, POR CONSEQUÊNCIA, REFORMAR O ACÓRDÃO EMBARGADO, JULGANDO IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA PELO ESTADO DO PARÁ, RESTABELECENDO-SE A AUTORIDADE DA DECISÃO RESCINDENDA, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos dezesseis dias do mês de junho de 2026.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
LUCIENE AFONSO FERREIRA
em face do acórdão proferido por esta Seção de Direito Público, que julgou procedente a Ação Rescisória ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ
, com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil, para desconstituir decisão transitada em julgado nos autos de origem, na qual se reconhecera o direito da ora embargante à averbação do período laborado sob vínculo temporário para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço – ATS.

O acórdão embargado, em síntese, entendeu que a decisão rescindenda estaria em desconformidade com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 da Repercussão Geral, bem como com decisões posteriores da Suprema Corte, segundo as quais a contratação temporária nula não geraria efeitos jurídicos válidos em favor do servidor contratado, ressalvados apenas o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS.

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição e omissões relevantes no julgado, aduzindo que o acórdão incorreu em contradição ao afirmar que a ação rescisória não configuraria sucedâneo recursal, embora tenha utilizado precedentes supervenientes do Supremo Tribunal Federal para rescindir decisão transitada em julgado em 02/07/2022.

Ressalta que a decisão rescindenda estava em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça à época de sua formação, bem como o acórdão deixou de enfrentar a incidência da Súmula 343 do STF.

Alega que deixou de apreciar a
ratio decidendi
do Tema 136 da Repercussão Geral, bem como não examinou adequadamente a impossibilidade de manejo da ação rescisória para retroagir mudança jurisprudencial posterior e, ainda, que utilizou a rescisória como sucedâneo recursal.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos modificativos, para que seja reformado o acórdão embargado e julgada improcedente ou extinta a ação rescisória.

Não foram ofertadas contrarrazões consoante certidão de id. 32204124.

É o relatório.

Inclua-se o feito o feito na pauta de julgamento.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursais, conheço dos aclaratórios pelo que passo a sua análise.

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao julgar procedente a ação rescisória proposta pelo Estado do Pará, notadamente diante da alegação de que a decisão rescindenda, ao tempo de sua formação e trânsito em julgado, refletia interpretação jurisprudencial então dominante neste Tribunal acerca da possibilidade de cômputo do período de vínculo temporário para fins de ATS.

Após detida reanálise dos autos, entendo que assiste razão à embargante.

Os embargos de declaração possuem cabimento nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, segundo o qual:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Embora, em regra, os aclaratórios não se destinem à rediscussão do mérito, admite-se, excepcionalmente, a atribuição de efeitos modificativos quando o saneamento da omissão, obscuridade ou contradição conduzir, necessariamente, à alteração do resultado do julgamento.

É precisamente o que ocorre no caso.

O acórdão embargado julgou procedente a ação rescisória com fundamento na compreensão de que a decisão rescindenda teria violado manifestamente norma jurídica, por contrariar o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca dos efeitos jurídicos da contratação temporária nula, especialmente à luz do Tema 916 da Repercussão Geral.

Todavia, a análise mais detida da matéria revela que não foi adequadamente enfrentada circunstância essencial ao deslinde da controvérsia: a decisão rescindenda transitou em julgado em 02/07/2022 e, à época, encontrava-se em consonância com entendimento jurisprudencial então adotado por este Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de averbação do tempo de serviço prestado sob vínculo temporário para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço – ATS.

Essa premissa é determinante.

A ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC exige violação manifesta à norma jurídica, isto é, afronta evidente, direta, inequívoca e perceptível de plano ao ordenamento jurídico. Não basta que, posteriormente, sobrevenha interpretação jurisprudencial diversa, ainda que emanada de Tribunal Superior.

Dispõe o art. 966, V, do CPC:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V - violar manifestamente norma jurídica;”

A expressão “manifestamente” não é irrelevante. Ela revela a natureza excepcional da ação rescisória e impede que esse instrumento seja utilizado como sucedâneo recursal ou como meio de atualização retroativa da coisa julgada ao entendimento jurisprudencial superveniente.

Nessa linha, a decisão monocrática juntada aos autos, proferida em caso análogo, examinou precisamente a mesma questão jurídica e consignou que, em se tratando de ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
esta espécie de ação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, somente sendo admitida quando a decisão rescindenda conferir interpretação manifestamente contrária ao conteúdo da norma”. Na mesma decisão, foi ressaltado que o pedido de pagamento de ATS, considerando o prazo laborado na condição de servidor temporário, “levou em conta o entendimento jurisprudencial alinhado ao dispositivo legal estadual vigente”.

Tal fundamento se ajusta ao presente caso.

Com efeito, embora o Supremo Tribunal Federal tenha posteriormente firmado orientação no sentido de que o contrato temporário nulo não produz efeitos jurídicos válidos além do pagamento dos salários e do levantamento do FGTS, esse desenvolvimento jurisprudencial não autoriza, por si só, a desconstituição de decisão anterior, formada sob contexto jurisprudencial diverso e juridicamente razoável.

Incide, portanto, a Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal: “
Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.”

No caso concreto, a aplicação da Súmula 343/STF revela-se ainda mais evidente, pois a tese acolhida na decisão rescindenda não era isolada ou teratológica. Ao contrário, encontrava amparo em precedentes deste Tribunal e em interpretação então admitida do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará, especialmente à luz dos arts. 70, §1º, e 131 da Lei Estadual nº 5.810/1994.

A decisão monocrática invocada pela embargante também destacou essa compreensão ao afirmar que, “ao tempo do julgamento da ação originária, vigorava nesta Corte entendimento pacificado no sentido de que o tempo de serviço prestado sob vínculo temporário poderia ser considerado para fins de percepção do ATS, nos termos dos arts. 70, §1º, e 131 da Lei nº 5.810/94”.

Desse modo, ainda que a orientação atualmente predominante seja diversa, não se pode concluir que a decisão rescindenda tenha incorrido em violação manifesta à norma jurídica.

Também merece acolhimento a alegação de omissão quanto ao Tema 136 da Repercussão Geral.

No julgamento do RE nº 590.809, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese:
“Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente.”

A
ratio decidendi
desse precedente prestigia a segurança jurídica, a proteção da confiança legítima e a autoridade da coisa julgada.

Ainda que o Tema 136 trate de hipótese em que o julgado rescindendo se encontrava alinhado a entendimento do Plenário do STF posteriormente superado, a lógica que o fundamenta é aplicável ao caso sob exame: não se deve admitir que orientação jurisprudencial superveniente seja utilizada para rescindir decisão que, quando proferida, encontrava respaldo em interpretação juridicamente plausível e dominante.

A ação rescisória não tem por finalidade permitir a reabertura indefinida de controvérsias jurídicas sempre que houver evolução jurisprudencial. Sua vocação é excepcional e somente se legitima diante de vícios graves, taxativamente previstos em lei.

A contradição apontada pela embargante também se verifica.

O acórdão embargado afirmou que a ação rescisória não configuraria sucedâneo recursal. Contudo, a fundamentação então adotada apoiou-se substancialmente em precedentes posteriores ao trânsito em julgado da decisão rescindenda, especialmente decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas em 2024 e 2025.

Nesse ponto, há incompatibilidade lógica na fundamentação: se a decisão rescindenda transitou em julgado em 02/07/2022 e estava, naquele momento, em conformidade com a orientação deste Tribunal, a utilização de precedentes supervenientes para caracterizar violação manifesta à norma jurídica acaba por conferir à ação rescisória função revisional incompatível com a sua natureza excepcional.

O entendimento atualmente firmado pelo Supremo Tribunal Federal deve orientar os casos pendentes e futuros, bem como os processos ainda não cobertos pela coisa julgada nos limites próprios do sistema de precedentes. Contudo, não se pode, sem ofensa à segurança jurídica, atribuir eficácia rescisória automática a pronunciamentos posteriores, para alcançar decisão que, à época de sua formação, não destoava de entendimento consolidado ou razoável.

A esse respeito, a decisão monocrática juntada aos autos foi expressa ao concluir que “a invocação de precedente posterior ao trânsito em julgado da decisão atacada, por mais relevante que seja, não tem o condão de fundamentar ação rescisória, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à autoridade da coisa julgada”.

Com efeito, a violação manifesta deve ser aferida no momento em que formada a coisa julgada, e não a partir de orientação jurisprudencial posteriormente firmada ou densificada.

A superveniência de julgados do STF acerca da impossibilidade de cômputo de tempo temporário nulo para fins de ATS pode demonstrar a necessidade de adequação da jurisprudência desta Corte para os casos ainda em curso. Porém, não transforma automaticamente em manifestamente ilegal uma decisão transitada em julgado em momento anterior, quando a interpretação adotada era juridicamente defensável.

Assim, ao sanar as omissões e a contradição apontadas, impõe-se a atribuição de efeitos modificativos aos presentes embargos. Isso porque, reconhecida a incidência da Súmula 343/STF, bem como a pertinência da
ratio decidendi
do Tema 136/STF, conclui-se que a ação rescisória não poderia ter sido julgada procedente com fundamento no art. 966, V, do CPC.

A decisão rescindenda, conquanto incompatível com orientação jurisprudencial posteriormente afirmada, não violou manifestamente norma jurídica ao tempo em que proferida e transitada em julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHES PROVIMENTO, ATRIBUINDO-LHES EFEITOS INFRINGENTES, PARA SANAR AS OMISSÕES E A CONTRADIÇÃO APONTADAS E, POR CONSEQUÊNCIA, REFORMAR O ACÓRDÃO EMBARGADO, JULGANDO IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA PELO ESTADO DO PARÁ, RESTABELECENDO-SE A AUTORIDADE DA DECISÃO RESCINDENDA
.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 26/06/2026